Tribunal: TJPA
Processo: 0019892-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019892-78.2012.8.14.0301
APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO, ESMERALDINA FRANCA MESQUITA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO DO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte de dois de fevereiro a primeiro de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (id. 3558827), na qual dei parcial provimento ao recurso de apelação cível e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECAIMENTO DO EMBARGADO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE A PARCELA INCONTROVERSA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO NO AgInt no Resp 1618060/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 3804562), o agravante sustenta, em resumo, que não é o caso de aplicação da sistemática da sucumbência recíproca, pois os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, reconhecendo-se o excesso à execução no valor de R$12.310,54 (doze mil e trezentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

Cita entendimento jurisprudencial do TJ/SP.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões (id. 3992829) defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso de apelação, alegando que não é o caso de sucumbência recíproca.

Entendo que não há como pensar diferente dos fundamentos dispostos na decisão agravada, pois se está diante de execução no valor de R$121.455,79 (cento e vinte um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), tendo sido providos os embargos à execução, manejados pelo agravante, para reconhecer o excesso da parcela de R$12. 310,54 (doze mil e trezentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos).

Esse valor representa apenas 10% (dez por cento) do montante integral perseguido pelos agravados, não havendo falar, portanto, em arbitramento de honorários, pois visível é a ocorrência de decaimento de parte mínima do pedido, conforme previsão do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, mostra-se descabida a reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/03/2021